Tribunal: TJSP
Processo: 2048159-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Liquidação de sentença. Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 6.500,00. Inconformismo. Não cabimento. Perícia atuarial. Valor dos honorários periciais. Quantia fixada condizente com a duração e complexidade do trabalho técnico a se realizado. Atribuição do custeio da perícia apreciada em recurso anterior. Preclusão. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Liquidação de sentença. Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 6.500,00. Inconformismo. Não cabimento. Perícia atuarial. Valor dos honorários periciais. Quantia fixada condizente com a duração e complexidade do trabalho técnico a se realizado. Atribuição do custeio da perícia apreciada em recurso anterior. Preclusão. Decisão mantida. Agravo improvido.